Tribunal: TJDFT
Processo: 0721747-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721747-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA GURGEL PONTE, DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE, MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR AGRAVADO: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL, BRENA KATUANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu o pedido de exclusão de litisconsorte e determinou a suspensão do curso do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 313, inc. V, “a” e do art. 315, ambos do Código de Processo Civil. Os agravantes noticiam que a ação de consignação em pagamento tem como objeto plano de benefício CAERN PREV, patrocinado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) e administrador pela entidade fechada de previdência complementar BB Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil. Relatam que o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a previdência privada fechada não é passível de partilha em dissolução de união estável. Informam que o Banco do Brasil alegou a existência de dúvida quanto ao legitimado para receber os valores referentes ao benefício CAERN PREV, razão pela qual ajuizou a ação de consignação de pagamento. Sustentam que o CAERN PREV deve ser entendido como previdência privada fechada, razão pela qual defendem que “ainda que fosse a referida ação de união estável reconhecida por sentença, a Sra. Brena Katuana da Silva não faria juiz a qualquer parcela do valor consignado na ação, por força da manifesta incomunicabilidade dos fundos de previdência fechada”. Afirmam que a decisão agravada ignorou a orientação jurisprudencial prevalecente e suspendeu o processo de origem, condicionando o seu julgamento ao resultado da ação de reconhecimento de união estável e condenou os agravantes em custas e honorários de sucumbência. Ressaltam que, diante da inexistência de beneficiários no caso concreto, o saldo deveria ter sido pago aos legítimos herdeiros, como orienta o art. 14, § 2o, do Regulamento. Enfatizam que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.477.937-MG, decidiu sobre a exclusão da previdência fechada da partilha em dissolução de união estável. Defendem a necessidade de aplicação do entendimento acima citado ao presente caso, bem como afirma inexistir dúvida razoável quanto à necessidade de ajuizamento de ação de consignação. Pedem a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso, para que seja reconhecida a aplicabilidade do art. 1.659, inc. VII, do Código Civil e do art. 14, § 2o, do Regulamento CAERN PREV, com a exclusão de Brena Katuana da Silva do pólo passivo. Preparo regular (ID 17536282 e 17536283). Diante da ausência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de concessão de efeito suspensivo, esta Relatoria recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 17648812). A agravada apresentou contrarrazões (ID 17885437). Suscitou preliminar de não cabimento do recurso. No mérito, defendeu o desprovimento do recurso. A parte agravante foi intimada para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada, oportunidade em que apresentaram petição defendendo o conhecimento do agravo de instrumento (18367537). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. A leitura do agravo de instrumento interposto revela que os agravantes se insurgem contra a não exclusão de Brena Katuana da Silva do pólo passivo da demanda. Em que pesem as alegações dos agravantes, caberá agravo de instrumento somente quando há exclusão de litisconsorte e não no caso de sua manutenção. Resta patente, portanto, que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso. Acerca do cabimento restrito do agravo de instrumento, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se contra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).”[1] O entendimento jurisprudencial majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de não reconhecer a possibilidade de interpretação extensiva do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que declina da competência não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1103066, 07037272720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 932, no inciso III, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Sendo assim, consoante a nova sistemática atribuída ao meio recursal para impugnar decisão que discute competência, não é cabível agravo de instrumento para a hipótese. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1103126, 07055019220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. ROL ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A referida deliberação não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Desnecessária a intimação da parte recorrente, prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, considerando que o vício não é passível de ser sanado. Doutrina. 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1058628, 07082078220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada (declinação de competência) não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1056463, 07053843820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão n.1055919, 07104249820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. I - Inadmissível o agravo de instrumento, cuja controvérsia recursal não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1057099, 20160020477908AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 318/343). Destaco, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão referente à legitimidade passiva de um dos litisconsortes não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2078.